Tribunal: TJMT
Processo: 1010306-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010306-96.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Perda da Graduação das Praças]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (REQUERENTE), EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 352.838.151-53 (REQUERIDO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REPRESENTAÇÃO PELA
PERDA
DA
GRADUAÇÃO
E
EXCLUSÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR
– PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS N
O ART. 240, §6.o, INCISOS I E IV [FURTO QUALIFICADO]; ART. 225 [SEQUESTRO]; ART. 242, §2.o, INCISOS I E II [ROUBO MAJORADO] E ART. 242, §2o, INCISOS I E II C/C ART. 30, INC. II E IV [TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO], TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – REQUISITOS DE ORDEM
OBJETIVA E SUBJETIVA PREENCHIDOS – PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – NATUREZA GRAVE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES PERPETRADOS QUE PERMITEM O RECONHECIMENTO DA SUA INDIGNIDADE E DA INCOMPATIBILIDADE PARA PERMANECER NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
.

O cometimento de crimes gravíssimos que materializaram condenação transitada em julgado com imposição de pena superior a quinze anos de reclusão demonstra que o
policial, praça da Polícia Militar, não é digno da graduação, porquanto denota seu manifesto desrespeito para com a Administração Pública, devendo ser excluído das fileiras da Polícia Militar, sendo irrelevante, na hipótese em referência, o decurso do tempo e a existência de notas de elogios ao representado, todas anteriores aos fatos ilícitos.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO

EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de representação pela perda da graduação de praça do
SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO
, condenado
nas sanções do art. 240, §6.o, incisos I e IV [furto qualificado]; art. 225 [sequestro]; art. 242, §2.o, incisos I e II [roubo majorado] e art. 242, §2o, incisos I e II c/c art. 30, inc. II e IV [tentativa de roubo majorado], todos do Código Penal Militar [ação penal n.o 10545-40.2011.811.0042 – código 312192], à pena de
15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, cujo
trânsito em julgado
ocorreu em
21/06/2016
.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça, após destacar a exigência do presente procedimento específico, bem como a competência desse Sodalício para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, evidencia que a imposição de pena superior a quinze anos de reclusão atesta a clara incapacidade do representado continuar integrando as fileiras da Polícia Militar, por ausência de qualidades éticas e morais para tanto.

Por fim, circunstancia os fatos ilícitos praticados pelo ora representado, bem como invoca precedentes jurisprudenciais para concluir pugnando pela
procedência da representação com a consequente decretação da perda da graduação de praça e a exclusão do SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
.

Em contestação de ID 100066985, a i. Defesa argumenta que o
SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO
foi incluído no efetivo da Polícia Militar em 03/04/1987 e excluído, a pedido, em 19/07/2011, ressaltando que durante sua trajetória sempre demonstrou bom comportamento, inclusive discordando do édito condenatório. Pugna pela
improcedência da representação ou pela suspensão do feito em decorrência da ação revisional proposta
.

Aduz, ainda, que não é apenas a condenação em pena superior a 2 (dois) anos que determina a aplicação do comando constitucional, devendo aquela ser examinada paralelamente ao comportamento posterior do condenado, sendo certo que desde a prática dos referidos delitos [2011], o representado possui excelente comportamento social, com ficha funcional contendo 16 (dezesseis) notas de elogios, sem qualquer registro que o desabone, sendo, pois, desproporcional a medida extrema pretendida, que terá como único efeito prático a redução do representado e todos os seus dependentes a um estado de vulnerabilidade, com perda da única fonte de sustento de toda uma família.

Finaliza ponderando o transcurso de mais de 09 (nove) anos desde a prática dos delitos; dos mais de 24 (vinte e quatro) anos de serviços prestados pelo representado à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; a revisão criminal proposta e o ótimo comportamento do representado no desempenho da função; para então postular a manutenção do
SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO
nas fileiras da corporação, com a consequente improcedência da representação de perda da graduação de praça. Subsidiariamente, vindica a suspensão do feito até que haja decisão nos autos da revisional proposta.

É o relatório.

À douta Revisão [
art. 116, §2o, do RISTM].

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
imperioso registrar a
competência desse Tribunal de Justça para processar e julgar originariamente a representação aforada nos termos do art. 125, §4.o, da Carta Maior c/c art. 143,
caput
e §1.o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, aplicando-se, por analogia – nos termos fixados pelo eg. Tribunal Pleno quando do julgamento do Recurso de Agravo Regimental n.o 139.854/2015 – o procedimento inserto no art. 112 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Presentes os requisitos de admissibilidade da representação, máxime diante do
trânsito em julgado
[
ocorrido em
21/06/2016 -
ID 90604490 – pág. 147] da condenação do representado à pena de
15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado
, pela prática dos crimes descritos no
artigo 240, §6.o, incisos I e IV (furto qualificado); art. 225 (sequestro); art. 242, §2.o, incisos I e II (roubo majorado) e art. 242, §2o, incisos I e II c/c art. 30, inc. II e IV (tentativa de roubo majorado), todos do Código Penal Militar
.

Emerge da ação penal
n.o 10545-40.2011.811.0042 – código 312192,
que os fatos imputados e que constituíram objeto da condenação do representado foram os seguintes,
verbis
:

FATO 01

No dia 31 de janeiro de 2011, por volta das 00h00min, na Agência dos Correios da cidade de Nova Guarita/MT, o policial militar
SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO
, agindo
em conluio com outras 03 (três) pessoas,

subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um gabinete do computador de registro de dados
.

FATO 02

No dia 1.o de fevereiro de 2011, às 8h30min, na residência localizada na rua das Goiabeiras, n.o 495, cidade de Nova Guarita/MT, o
SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO

em conluio com outras 03 (três) pessoas,

subtraiu, para si, mediante violência e com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel
do Sr.
Evandro José Klein
e da Sra.
Josiane Gomes dos Santos
. Nesse mesmo contexto delituoso e, logo após o roubo realizado,
apoderando-se do

veículo GM/Prisma de cor branca da vítima
, o
SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO
, em concurso de pessoas,
privou a liberdade do Sr.
Evandro
, mediante sequestro
.

FATO 03

Estando o Sr.
Evandro
privado de sua liberdade, o
SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO
,
mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tentou subtrair bens móveis da Agência do Banco do Brasil em Nova Guarita/MT
sendo, contudo, interrompido na execução do crime pelo CB PM
Carlos Roberto de Arruda
, o qual foi lesionado no seu ombro direito.

No dia 31 de janeiro de 2011, no período matutino na cidade de Nova Guarita/MT, o
SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO
foi visto conversando com o condutor de um veículo VW Gol, de cor preta, que não pertencia ao município de Nova Guarita/MT.

Já no período noturno do mesmo dia, por volta das 20h00min, o
SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO
pediu autorização para o CB PM
Carlos Roberto de Arruda
e saiu sozinho na viatura policial Fiat Pálio, placas NJO 4043, e assim se deslocou até a estrada que dá acesso à ponte caída no município de Nova Guarita/MT, e
entregou ao Sr.
Elizeu Ribeiro Sobrinho
as armas que seriam utilizadas nos crimes que ocorreram na mesma noite e no dia posterior, consistentes em duas espingardas calibre 12, e munições
.

Posteriormente a esse fato, por volta da 00h00min, no mesmo dia, o Sr.
Elizeu Ribeiro Sobrinho
e mais outras duas pessoas, arrombaram a porta que dá acesso à Agência dos Correios da cidade de Nova Guarita-MT, levando um gabinete do computador de registro de dados.

As testemunhas,
Sra. Ana Paula Machado
e
Sra. Silvia Letícia Pastorio
,
presenciaram o SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO, no momento do furto, circular com a viatura da PM pelos arredores e depois, após ter descido da viatura, conversando com os outros suspeitos do crime de furto, logo após estes terem realizado o ilícito
.

A ocorrência foi atendida somente pelo ora representado, sendo lavrado o boletim de ocorrência de n.o 022/2011 no dia 1.o de fevereiro de 2011, o que, conforme depoimento do SD PM
Evadilson Píiho Oliveira
(laudas 95/100), não era comum os policiais em serviço no Núcleo da Polícia Militar de Nova Guarita/MT, irem sozinhos atender solicitações, por se tratar de um atendimento de risco.

Posteriormente a este fato, a testemunha Sr.a
Ana Paula Machado
passou a receber ligações da esposa do
SD PM EMANUEL
, assim como visitas constantes deste no seu perfil do
Orkut
, se sentindo ameaçada pelo policial. Cabe destacar que a responsável pela Agência dos Correios em Nova Guarita/MT, a
Sr.a Martinês Zezak
, afirmou que não percebeu no referido policial militar nenhum interesse em desvendar a autoria do furto.

No dia seguinte, 1.o de fevereiro de 2011, pela manhã, se utilizando das armas fornecidas pelo ora representado e tendo a participação deste, o Sr.
Elizeu
juntamente com outras duas pessoas, dividiram as tarefas entre si, ficando acordado que o Sr.
Elizeu
ficaria responsável pelo transporte dos demais autores do fato delituoso, valendo-se, para tanto, de um veículo (Gol, de cor preta, placas NJR 5988, em nome de David da Costa Pereira).

Passando-se por “Antônio”, o SD PM EMANUEL forneceu dados importantes aos demais componentes
, informando que os outros dois policiais militares da cidade, por volta das 08h00min do dia 1.o de fevereiro de 2011 iriam para o município de Terra Nova do Norte/MT, pois ambos tinham audiência no fórum da cidade, de modo que ficaria sozinho e a pé, além do repasse de dados da escala de serviço e da rotina do Núcleo da Polícia Militar do município.

Assim, por volta das 08h30min, se valendo das informações repassadas pelo ora representado, os demais componentes se dirigiram até a residência localizada na rua das Goiabeiras, n.o 495, na cidade de Nova Guarita/MT, naquela ocasião adentraram e,
mediante ameaça exercida com o emprego de armas de fogo fornecidas pelo SD PM EMANUEL, subtraíram, para eles, bens móveis
pertencentes a
Evandro José Klein
e
Josiane Gomes dos Santos
. Após acorrentarem
Josiane
e sua pequena filha, apoderaram-se de um veículo GM/Prisma de cor branca da vítima
Evandro
.

Ato contínuo, conduzindo o veículo Prisma e ainda privando a liberdade da vítima
Evandro
, dirigiram-se até a agência do Banco do Brasil, localizada na Av. Principal, na cidade de Nova Guarita/MT. Adentraram à agência fortemente armados, subjugando todas as pessoas que ali se encontravam e exigiram a abertura do cofre com a entrega de valores.

Foi acionada a polícia, que no caso era composta somente pelo
SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO
, que, contudo,
fez nada para evitar a continuidade do roubo
e, com a chegada do policial militar CB PM
Carlos Roberto de Arruda
houve uma troca de tiros entre os criminosos e o aludido agente público, sendo que naquela oportunidade o CB PM
Carlos Roberto de Arruda
foi alvejado no ombro direito.

De acordo com o CB PM
Carlos Roberto de Arruda
, durante a tentativa de roubo à Agência do Banco do Brasil,
o SD PM EMANUEL ficou o tempo todo escondido atrás de um muro e em momento algum tentou auxiliar no combate aos criminosos
.

Dessa forma, tendo sido interrompido o roubo, os assaltantes se valeram da própria viatura da guarnição, levando consigo, ainda, a vítima
Evandro
, que fora deixada alguns quilômetros após a saída da cidade. Abandonaram a viatura militar, após a danificarem com suas armas. Em seguida, entraram no veículo conduzido pelo Sr.
Elizeu
que os levou a aproximadamente 20 (vinte) quilômetros da comunidade rural conhecida como “Marco Cimento”, local onde deixaram o veículo de
Elizeu
, bem como embrenharam na mata.

O SD PM Pinho começou a receber ligações em seu celular de pessoas que não soube identificar, informando que a viatura da Polícia Militar havia sido abandonada e que os assaltantes haviam fugido em um veículo VW Gol de cor preta, que estava sendo conduzido pelo Sr.
Elizeu Ribeiro Sobrinho
. Assim, os policiais militares saíram em diligências com o intuito de localizar e deter os autores da tentativa de roubo, sendo realizada apenas a detenção do suspeito
Elizeu Ribeiro Sobrinho
, o qual confessou a prática delituosa apontando, inclusive, a participação do ora representado.

Após regular instrução criminal, adveio a sentença de total procedência da denúncia, condenando-se o ora representado como incurso nas sanções do artigo 240, § 6.o, incisos I e IV (furto qualificado); art. 225 (sequestro); art. 242, §2o, incisos I e II (roubo majorado) e art. 242, §2o, incisos I e II c/c art. 30, inc. II e IV (tentativa de roubo majorado), todos do Código Penal Militar [ID 90604488 – págs. 107/126 ao ID 90604489 – págs. 1/6].

Interposto o apelo de n.o 171748/2015, foi prolatado o v. acórdão de ID 90604490 – págs. 123/136, por meio do qual a Colenda Segunda Câmara Criminal desse Sodalício deu-lhe parcial provimento, a fim de
redimensionar as penas do
SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO
referentes ao crime de furto praticado contra a Agência dos Correios e ao delito de tentativa de roubo majorado cometido na agência bancária, reduzindo as penas-bases aos mínimos legais. De ofício, foi reconhecida e aplicada a causa de diminuição relativa à tentativa do delito de roubo ao Banco do Brasil (art. 30, II, do CPM). Também, fez-se incidir a continuidade delitiva aos dois roubos praticados pelo bando, somando-se ao final todas as penas, na forma do artigo 69 do Código Penal e encontrando-se a reprimenda final de
15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
.

A condenação com trânsito em julgado do representado à pena superior a 2 (dois) anos é fato incontroverso, atendendo-se ao requisito de ordem objetiva.

Por sua vez, o critério subjetivo – a indignidade e a necessidade da perda da graduação – de igual modo, resulta inequivocamente demonstrado.

Outrossim, importante ressaltar a independência das instâncias consagrada pelo ordenamento jurídico, de modo que um mesmo fato jurídico pode ter reflexos penais, administrativos e civis, sem que isso implique em qualquer
bis in idem
ou em prejudicialidade porque já advinda alguma consequência em ao menos uma das respectivas esferas.

E, por mais que se tenha a informação na peça defensiva no sentido de que a condenação transitada em julgado teria sido objeto de revisão criminal, a qual, frise-se, não possui efeito suspensivo, nenhuma prova do seu protocolo foi feita ou mesmo é encontrada por meio de pesquisa eletrônica ao sistema PJe 2o Grau.

In casu
, os
crimes praticados são deveras graves, com rompimento de obstáculo; emprego de violência e grave ameaça com utilização de armas de fogo; entrega de material bélico para terceiros praticarem ilícitos; concurso de agentes; privação da liberdade de pessoas e lesão à integridade física de policial militar; dano ao patrimônio público; omissões de atos de ofício; falsa identificação; repasse de informações a terceiros que só detinha em virtude do posto militar que ocupava e para garantir êxito em empreitadas ilícitas as quais estava subjetivamente vinculado e aderido,
denotando à saciedade a indignidade do representado para com as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Isso se sobreleva quando a corporação militar caracteriza justamente um seguimento da administração pública dotada da responsabilidade específica de manutenção da ordem e da paz pública, mediante a proteção da sociedade e repressão aos transgressores da lei.

A natureza dos comportamentos adotados pelo representado, a par do transcurso de tempo da sua ocorrência, traduz desonra, desrespeito e intolerância não só com a administração pública militar, mas com a sociedade em geral devendo, pois, ser excluído das fileiras da corporação.

Ainda que se sustente ser um “fato isolado” na vida do representado, é perceptível que todas
as notas de elogio constantes de sua vida policial são anteriores aos graves crimes perpetrados
, sem olvidar que responde a outro processo criminal pelos crimes tipificados no artigo 147 do Código Penal e artigos 14 e 16 da Lei n.o 10.826/03, registrado sob o n.o 0001031-85.2008.8.11.0101, perpetrado, em tese, dois anos e meio antes dos fatos que ensejaram a presente representação, o qual conta com sentença condenatória pendente de recurso ainda em trâmite nesse Sodalício.

O perfil do representado ostenta incompatibilidade para permanecer na respectiva Instituição, com condutas que refletiram muito negativamente junto à sociedade e à própria Polícia Militar, sem que a perda da graduação de praça possa ser considerada malferimento aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, como sustentou a i. Defesa.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, presentes os requisitos objetivos e subjetivos acima apontados,
JULGO PROCEDENTE

o pedido da representação e decreto a
perda
da
graduação
do representado
SD PM EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO
, e, como consequência, a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado, dê-se ciência ao Comando-Geral da Polícia Militar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021